Tribunal: CARF
Processo: 23034.000680/2001-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000680/2001-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.448 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
COPLASTIL INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1995 a 31/05/2001
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2)
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo para a constituição do crédito tributário, contados do
primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, e dar-lhe
parcial provimento para reconhecer a decadência dos períodos até 11/1995, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE (e-fl. 32), decorrente da ausência de recolhimentos no
período de 04/1995 a 05/2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000680/2001-69
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.448 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000680/2001-69

Em face da cobrança, o contribuinte apresentou defesa (e-fls. 39 a 57), que foi
considerada parcialmente procedente (e-fls. 547 a 552), ocasião em que foram excluídas do
lançamento as competências de 04/1995 a 07/1995 e 12/1995 a 12/1996, inclusive o 13o de 1996.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 568 a 589) em que se arguiu:
a) a possibilidade de conhecimento de matéria constitucional na esfera
administrativa;
b) a decadência do período de 08/1995 a 11/1995;
c) a inconstitucionalidade do salário-educação;
d) a inconstitucionalidade da multa;
e) a inconstitucionalidade da taxa Selic como juros moratórios.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades, por força da Súmula Carf no 2.
1
Da decadência
O recorrente alegou a decadência das competências de 08/1995 a 11/1995 e ele
tem razão.
A notificação do débito ocorreu em 23/07/2001 (e-fl. 38). Não houve antecipação
de pagamento e, portanto, pela regra decadencial do art. 173, inc. I, do Código Tributário
Nacional, foram atingidos pela decadência todos os períodos até 11/1995, inclusive.
2
Do controle de constitucionalidade no contencioso tributário administrativo
O recorrente alegou que estaria na alçada do julgador administrativo afastar
exações que não se conformassem com o texto constitucional. Assim, as normas que
infringissem princípios ou o próprio texto da constituição federal, ao entender do recorrente,
poderiam deixar de ser aplicadas.
Ora, o que o recorrente pretende é exatamente o controle de constitucionalidade
das normas tributárias, o que é vedado na esfera administrativa. Porém, nos termos da Súmula
Carf no 2, carece de razão o recorrente:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.448 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000680/2001-69

Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e por reconhecer a decadência dos períodos até
11/1995, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital